Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-57.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-57.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: BENEDITA MEDEIROS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada por servidora ocupante de cargo de professor de nível médio, ao argumento de que não faz jus ao adicional de titularidade previsto na legislação municipal para cargos de nível superior. A embargante alega omissão quanto à análise do art. 67, IV, da LDB, do art. 206, V, da CF/1988, da Súmula Vinculante nº 43 do STF e do Tema 138 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam à correção de vícios específicos — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a tese jurídica central da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pela parte.

5.

O acórdão embargado examinou a questão central da lide — o direito ao adicional de titularidade por servidor ocupante de cargo de nível médio — e concluiu pela inexistência de amparo legal para tal concessão, diante da exigência normativa de que a vantagem se aplica apenas aos ocupantes de cargo de nível superior.

6.

A distinção entre adicional de titularidade e adicional de escolaridade foi devidamente abordada, reconhecendo-se que, independentemente da nomenclatura, ambas as normas municipais tratam da mesma vantagem, cujo pressuposto é a natureza do cargo ocupado.

7.

A argumentação da embargante acerca da ausência de previsão expressa do critério de nível superior até a edição da Lei nº 281/2020 foi afastada, uma vez que o acórdão destacou que o requisito já estava implícito no regime jurídico anterior.

8.

O acórdão enfrentou a questão relativa à cumulatividade entre os arts. 65 e 68 do PCCR, esclarecendo que se aplicam a situações distintas conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo.

9.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF foi devidamente analisada, com o reconhecimento de que sua ratio decidendi se estende a hipóteses que impliquem efeitos equivalentes à ascensão funcional, o que se verifica na tentativa de extensão do adicional a cargo sem os requisitos legais.

10.

A alegação de violação ao Tema 138 da Repercussão Geral foi afastada, por ausência de ato administrativo formal que reconhecesse o direito ao adicional; o mero pagamento indevido por curto período não gera direito adquirido.

11.

Inexistente violação à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a cessação do pagamento de vantagem indevida não configura redução de vencimentos, mas correção de ilegalidade.

12.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões jurídicas relevantes, sendo os embargos de declaração utilizados com o objetivo indevido de rediscussão do mérito, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITA MEDEIROS FERREIRA contra acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando a sentença de primeira instância para julgar improcedente o pedido de adicional de titularidade.

A embargante alega a existência de omissões, sustentando que o acórdão deixou de analisar a aplicação dos arts. 1º e 67, IV, da Lei nº 9.394/1996 (LDB); a distinção entre adicional de titularidade (PCCR) e adicional de escolaridade (RJU); a possibilidade de cumulação entre gratificação progressiva (art. 65) e adicional de titularidade (art. 68);

Suscita omissão quanto a tese de inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do STF; de exigência de processo administrativo prévio (Tema 138 do STF); irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV);

Requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especiais.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão do mérito ou reexame de questões já decididas. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela relacionada a ponto fundamental não enfrentado pelo julgado, e não a ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A embargante alega que o acórdão não analisou o art. 67, IV da LDB e o art. 206, V da CF/88.

O acórdão enfrentou expressamente a questão central da lide: se servidora ocupante de cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para cargos de nível superior.

A valorização do magistério mediante progressão funcional baseada em titulação, prevista na LDB, não se confunde com a extensão automática de vantagens destinadas a cargos com requisitos de escolaridade distintos.

A própria LDB estabelece em seu art. 67 que a progressão funcional deve ocorrer "nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público". No caso, tanto o PCCR (Lei 269/2019) quanto o RJU (Lei 089/1999) condicionam o adicional de titularidade ao exercício de cargo de nível superior.

Os princípios constitucionais da valorização do magistério e da legalidade foram devidamente observados. Não cabe ao Poder Judiciário criar vantagens não previstas em lei, ainda que sob o pretexto de valorização profissional.

Quanto à distinção entre adicional de titularidade e adicional de escolaridade, o acórdão expressamente reconheceu que a Lei Municipal nº 269/2019 deve ser interpretada sistematicamente com a Lei nº 089/1999. Esta é a metodologia hermenêutica correta quando se está diante de múltiplas normas do mesmo ente federativo versando sobre regime remuneratório de servidores.

O art. 74 do RJU é condiciona a vantagem ao exercício de "cargo de provimento efetivo do Grupo Superior", exigência que não é preenchida pela embargante.

Quanto à cumulatividade entre arts. 65 e 68 do PCCR o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao destacar que "a própria Lei nº 269/2019 prevê gratificação específica para professores de nível médio que obtenham graduação (art. 65), demonstrando que o legislador tratou diferentemente as situações de servidores de nível médio e superior."

Esta fundamentação é suficiente para afastar a pretensão. O art. 65 destina-se a quem obtém graduação tendo ingressado com nível médio. O art. 68 destina-se a quem já possui graduação e obtém pós-graduação.

Quanto à Súmula Vinculante nº 43 do STF

A embargante sustenta que a Súmula Vinculante 43 trata de ascensão funcional, não de adicional remuneratório.

Embora a SV 43 trate primordialmente de provimento em cargo diverso, sua ratio decidendi aplica-se a situações que gerem efeitos equivalentes à ascensão funcional vedada.

A embargante invoca o Tema 138 da Repercussão Geral, que exige processo administrativo para anulação de atos que já produziram efeitos concretos.

O acórdão fundamentou-se em precedente do próprio Tribunal no sentido de que a ausência de procedimento administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, diante da manifesta ilegalidade da vantagem concedida.

No caso concreto, a embargante não demonstrou ter obtido decisão administrativa fundamentada reconhecendo seu direito ao adicional. O mero pagamento durante alguns meses, sem ato concessório formal, não gera direito adquirido à manutenção de vantagem ilegal.

O acórdão enfrentou todas as questões jurídicas relevantes, concluindo, de forma fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência.

A pretensão da embargante, na verdade, é de rediscussão do mérito mediante os embargos declaratórios, o que não se admite. Os embargos não se prestam a substituir recursos adequados à impugnação do julgado quanto ao mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Considero prequestionada a matéria para fins do art. 1.025 do CPC.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025